Tribunal: TJSP
Processo: 2134777-58.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. Decisão indeferiu a tutela antecipada. Irresignação da autora, aduzindo que as respectivas mensalidades sofreram um reajuste de mais de 100% a partir de julho de 2018. Decisão concedeu a liminar recursal para reduzir os reajustes para 43%, sem prejuízo de posterior reavaliação. Embora suspensa a matéria pelo Tema 1016 do STJ, é possível o julgamento envolvendo

Ementa:
AGRAVO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. Decisão indeferiu a tutela antecipada. Irresignação da autora, aduzindo que as respectivas mensalidades sofreram um reajuste de mais de 100% a partir de julho de 2018. Decisão concedeu a liminar recursal para reduzir os reajustes para 43%, sem prejuízo de posterior reavaliação. Embora suspensa a matéria pelo Tema 1016 do STJ, é possível o julgamento envolvendo medidas urgentes, nos termos do artigo 314 do CPC e do entendimento já pacificado pelo STJ (REsp 1.657.156). Reajustes ainda não justificados pela operadora. Decisão que apreciou a liminar mantida, diante do efetivo risco de dano grave ou de difícil reparação e da verossimilhança nas alegações da recorrente. Recentes julgados desta Câmara no mesmo sentido.
AGRAVO PROVIDO.